Tribunal: TJES
Processo: 0017705-28.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017705-28.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO BUFFON LIUTTI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017705-28.2009.8.08.0024

RECORRENTE:
FABIO BUFFON LIUTTI

RECORRIDA:
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. CADASTRO DE RESERVA. TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. TEMA 784 DO STF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. TEMA 339 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por FÁBIO BUFFON LIUTTI contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, fundamentada na conformidade do acórdão recorrido com as teses dos Temas nºs. 339 e 784 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de terceirizados configura preterição arbitrária de candidato aprovado em cadastro de reserva, afastando a aplicação do Tema 784 do STF; e (ii) determinar se houve nulidade por ausência de fundamentação adequada no acórdão recorrido, nos termos do Tema 339 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O acórdão recorrido expõe de forma clara e suficiente as razões de convencimento, não havendo ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, conforme a tese firmada no Tema 339 do STF.

4.A análise do conjunto fático-probatório pelo órgão fracionário demonstra a inexistência de comprovação de que contratações temporárias ocorreram em substituição ao provimento efetivo do cargo de técnico em laboratório.

5.A ausência de evidência de cargo público vago na estrutura da Administração Pública impede o reconhecimento do direito à nomeação por preterição.

6.O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo certame não gera direito automático à nomeação para candidatos fora das vagas previstas, salvo prova cabal de preterição arbitrária e imotivada, conforme o Tema 784 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, "a".
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 (AI 791.292 QO/PE); STF, Tema 784 (RE 837.311/PI).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017705-28.2009.8.08.0024

RECORRENTE:
FABIO BUFFON LIUTTI

RECORRIDA:
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

VOTO

Trata-se de Agravo Interno (id.
17071850
) interposto por

FÁBIO BUFFON LIUTTI,

em face de decisão (id.

16179340
) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário (id.
13358852
), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em razão da conformidade do acórdão com a tese jurídica veiculada nos Temas nºs. 339 e 784, do
Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, o recorrente argumenta, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 784 do STF ao caso concreto, sustentando a existência de distinção fática (
distinguishing
), sob o argumento de que a contratação de terceirizados configuraria burla ao concurso público e preterição arbitrária, afastando a "liberdade irrestrita" da Administração.
Subsidiariamente, reitera a tese de nulidade por ausência de fundamentação adequada (Tema 339 do STF).

No caso, infere-se que a decisão agravada assentou que o recurso extraordinário não merecia trânsito quanto à alegada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por incidir na espécie a tese firmada no julgamento do Tema 339/STF (AI 791.292 QO/PE).
Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, tendo o Colegiado de origem exposto de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento, notadamente quanto à ausência de demonstração cabal de preterição arbitrária pela mera contratação de terceirizados.

Desta feita, não prospera a pretensão de reforma neste particular.

No que tange à inaplicabilidade do Tema 784/STF, o acórdão recorrido — soberano na análise do acervo fático-probatório — consignou a inexistência de prova de que as contratações temporárias tenham ocorrido em substituição ao provimento efetivo do cargo de técnico em laboratório.

Sob esse prisma, restou assentado que não houve a demonstração de cargos vagos na estrutura administrativa, circunstância que afasta a tese de preterição arbitrária e, por conseguinte, o direito subjetivo das agravantes à nomeação.

Dessa forma, ao negar seguimento ao recurso, adotou-se entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), segundo o qual:
“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.

Assim, ante a ausência de argumentos novos capazes de infirmar os motivos lançados na decisão monocrática fustigada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, com esteio no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04/2026 - 22/04/2026:

Acompanho o E. Relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.